Tribunal: TJDFT
Processo: 0736569-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO AJUIZADA POR OPERADORA DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO QUE DECLINA DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA FUNDADA NA INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. A opção pelo foro de eleição na execução fundada em documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas encontra amparo nos artigos 78 do Código Civil e 63, caput, e 781, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
III. Se a eleição de foro guarda pertinência com o domicílio do exequente e não se cuida de relação de consumo, é inapropriada a declinação de ofício da competência sob o fundamento da sua invalidade ou ineficácia, consoante a inteligência do § 3o do artigo 63 do Código de Processo Civil.
IV. Somente quando é possível inferir que a eleição de foro acarretará enorme dificuldade ao exercício do direito de defesa é cabível e adequado o reconhecimento de ofício da sua abusividade e a declinação da competência sem provocação do réu.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.